Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL LOCADO. ENTREGA DO IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. ACESSO AO IMÓVEL. DÍVIDA ASSUMIDA PELO PROPRIETÁRIO. DÍVIDAS PAGAS. PROTESTO INDEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexistência do débito imputado à autora, referente às faturas de ID 50919500, devendo se proceder com a exclusão do protesto em relação aos débitos, bem como condenou a empresa requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Quanto ao requerido Eduardo Luciano Rodrigues, julgou improcedente o pedido autoral.

2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Narrou que celebrou com o primeiro requerido contrato de locação de imóvel, em março de 2018. Ressaltou que a rescisão contratual com a devolução do imóvel ocorreu em agosto de 2019. Afirmou que na mesma data solicitou junto à CAESB a desativação do serviço de abastecimento, em virtude da desocupação do imóvel. Pontuou que quando da entrega do imóvel, não havia nenhuma pendência financeira e que estas surgiram a partir de novembro de 2021. Aduziu que foi surpreendida com protestos de dívidas referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, período que já não residia no bem havia 3 anos, restando claro que a empresa requerida deixou de suspender o fornecimento ou reativou o serviço sem o seu consentimento.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. A empresa requerida apresentou Recurso Inominado tempestivo com preparo regular (ID 50920854). Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes autora e segunda ré é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A autora devolveu ao conhecimento desta Turma Recursal a necessidade do reconhecimento da corresponsabilidade do primeiro requerido, proprietário do imóvel. Já a empresa requerida trouxe à discussão a responsabilidade da autora pela falta de acesso ao imóvel para fins de cancelamento da prestação de serviço de fornecimento de água, a inexistência de ocorrência de danos morais e o "quantum" fixado a tal título.

6. Em suas razões recursais, a autora alegou que o primeiro requerido, quando da devolução do imóvel, recebeu de volta os atributos da propriedade, possuindo a responsabilidade de manter os dados cadastrais do imóvel atualizados, sendo também, de sua responsabilidade, o adimplemento decorrente do consumo. Ao final requereu o conhecimento do recurso e o seu recebimento para reformar parcialmente a sentença e corresponsabilizar o primeiro requerido na condenação em danos morais.

7. A empresa requerida, em suas razões recursais, alegou que a autora tinha ciência de que a rescisão contratual só seria efetuada após a desativação dos serviços e que não teve acesso ao imóvel para corte no hidrômetro por culpa da autora, não havendo o que se falar em nulidade de cobrança. Ressaltou que não houve qualquer ofensa à integridade psíquica da autora que seja capaz de demonstrar a ocorrência de fato que enseje dano moral. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, na eventualidade de procedência da condenação, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

8. O primeiro réu, proprietário do imóvel, demonstrou na contestação de ID 50920833 que efetuou o pagamento dos débitos junto ao cartório de protestos logo que teve ciência do fato. Ademais, não deu causa aos danos que decorreram especificamente da atitude da empresa requerida que incluiu indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção, bem como no cartório de protesto, já que existia o prévio aviso de desativação do serviço por desocupação do imóvel. Inexiste qualquer elemento nos autos que comprove a impossibilidade de cancelamento do serviço pela concessionária. Ao contrário, há documentos que comprovam a continuidade de medição do consumo mediante acesso presumido ao hidrômetro. O proprietário do bem não deu causa aos danos morais sofridos pela autora, inexistindo corresponsabilidade.

9. Quanto à alegação da prestadora de serviços, era seu dever contatar o proprietário do imóvel quando da comunicação de desocupação do bem pelo inquilino, para efetuar o corte no fornecimento do serviço. Para além disso, não comprovou a falta de acesso ao hidrômetro. Houve falha na prestação do serviço, eis que a fornecedora cobrou da autora por um serviço que ela sabidamente não utilizou. O fato ainda se agrava em razão do protesto indevido.

10. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. O protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome da autora ocorreu de forma indevida, sobretudo diante do pedido de cancelamento dos serviços e do parcelamento da dívida, cujas parcelas vêm sendo descontadas do contracheque o proprietário. Assim, diante do protesto indevido, deve a fornecedora de serviços reparar os danos morais suportados pela autora.

11. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

13 Condenada a CAESB e a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% da condenação, sendo metade (5%) para o patrono da autora a ser pago pela CAESB e metade (5%) para o patrono do primeiro réu a ser pago pela autora, ante a sucumbência de ambos os recorrentes e a apresentação de contrarrazões pela autora e pelo primeiro réu, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em face da autora, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.